Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. EX-ESPOSA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. A revelia não implica na veracidade absoluta dos fatos alegados pelo autor, sobretudo diante da hipótese prevista no artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil. Se, intimado a produzir provas, o autor manifestou, expressa e reiteradamente, o seu desinteresse, não há que falar em cerceamento de defesa ante a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não cumprimento do requisito estabelecido no artigo 373, inciso I, do diploma processual civil. O dever de prestar alimentos se baseia no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo a prestação ser fixada em observância ao binômio necessidades-possibilidades. O pedido de exoneração de alimentos requer a alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. Não havendo provas quanto à alteração da situação financeira do alimentante, a verba alimentar anteriormente fixada deve ser mantida, ante o contexto de que a alimentanda é pessoa idosa, deficiente física e que, ao longo do matrimônio de mais de 30 anos, jamais trabalhou fora de casa, dedicando-se integralmente à família e ao lar.